Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700819-53.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: LUIZ FERNANDES DE SOUZA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 15:29:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora